Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-32.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013753-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA DIANNE NUNES - CPF: 014.702.951-13 (APELADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA POSTERIOR AO ACIDENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva veículo automotor de via terrestre está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013753-32.2022.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Carla Dianne Nunes

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 à autora, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

168793594
)
: Suscita prejudicial de mérito de prescrição trienal, ao argumento de que a ação foi ajuizada mais de quatro anos após a data do sinistro.

No mérito, defende a reforma da sentença, para afastar a condenação, porque alega a ausência de prova de que as lesões sofridas pela autora tenham relação com acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, bem como afirma que não há comprovação de que a autora tenha necessitado de atendimento médico na data do suposto acidente.

Requer a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 168793597).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1013753-32.2022.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Carla Dianne Nunes

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A seguradora apelante defende a ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição em razão da propositura da ação ter ocorrido em prazo superior a três anos após a data do acidente.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação, por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 08.05.2018 e teria vitimado a autora de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 168793526 e seguintes), de forma que este é o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

A presente ação foi ajuizada em 11.04.2022 (Id. 168793514), como se verifica do andamento processual, mais de três anos após a data do acidente.

A apelante alega que a ciência inequívoca da apelação ocorreu no momento do acidente, porque a autora não teria comprovado a permanência em tratamento médico durante todo o período.

No entanto, no caso, o marco inicial para contagem do prazo prescricional não é a data do acidente, mas sim a data da ciência inequívoca da permanência da invalidez.

A respeito da prescrição das ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula nº 573:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Vale ressaltar, a alteração da segunda tese da ementa do repetitivo justificou-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

Do exame, extrai-se da Certidão de Ocorrência que a autora sofreu acidente consistente em colisão entre duas motocicletas e trauma que consistiu em “
suspeita de fratura em tíbia, joelho direito, diversas escoriações
” (Id. 168793526) e consta do relatório médico datado de 09.05.2018 (Id. 168793530) a informação de que fora realizado tratamento cirúrgico em decorrência do acidente de trânsito, condição que evidencia não se tratar de invalidez permanente notória.

A par disso, tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico, até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Dessa forma, a permanência da invalidez apenas restou notável com a elaboração do laudo médico em juízo, de modo que não há falar-se em prescrição.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA LIDE -

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENTES – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO A FIM DE REMUNERAR O PROFISSIONAL DIGNAMENTE - RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A falta de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da lide, ante a possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios.A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Quando os honorários advocatícios mostrarem-se irrisórios em virtude do valor da condenação, devem ser alterados de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1010508-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 17.07.2019, DJE 19.07.2019).

“Apelação cível. Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Prescrição. Não caracterização. Elementos constantes nos autos que não possibilitam aferir a data da ciência inequívoca da invalidez. Existência e grau de invalidez aferidos através de perícia realizada nos autos. Tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. O cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve, em caso de invalidez parcial e permanente, ser paga em proporção à lesão. Inteligência da Súmula 474 do STJ. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Apelo provido” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70082420795, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 26.09.2019, publicado em 30.09.2019).

Posto isso,
afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 à autora, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente e as lesões observadas pela segurada e se é caso de alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência n° 0851/2018, de que consta seu atendimento via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em 08.05.2018, em razão de acidente de trânsito que consistiu em colisão entre duas motocicletas, com o consequente encaminhamento ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT, para tratamento das lesões sofridas, assim especificadas (Id. 168793526):

“(...) Vítima ao solo, lúcida, consciente, orientada, encontrada sem capacete, apresentou suspeita de fratura em tíbia, joelho direito, escoriações diversas (...)”.

Ademais, dos autos consta relatório médico (Id. 168793530), em que são apontadas as lesões sofridas pela autora em decorrência do acidente de trânsito, que corrobora com as informações prestadas na Certidão de Ocorrência.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pela segurada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Há, ainda, laudo médio elaborado em juízo (Id. 168793564), que atestou que o dano sofrido pela autora decorreu de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Por fim, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, bem como é caso de manter o valor arbitrado (R$ 1.000,00), porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e, por consequência, majoram-se os honorários recursais para R$ 1.300,00, observado o trabalho na fase recursal, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023